Tribunal: STF
Processo: RE 81243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. Somente são cabíveis se a contradição
neles alegada é do acórdão embargado e não se diz respeito a passagem
do acórdão do Tribunal local que foi transcrita no voto do relator do
acórdão embargado, para demonstrar a falta de prequestionamento da
questão federal discutida no recurso extraordinário. Embargo
rejeitados.